Tribunal: TJPA
Processo: 0003542-91.2018.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003542-91.2018.8.14.0046

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: POLIANA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 129,
CAPUT
, DO CP – LESÃO CORPORAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ART. 366, DO CPP - REQUISITO DA URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. A
despeito de se tratar de pedido de produção antecipada de prova testemunhal, vê-se que a testemunha apontada é a vítima, a qual, além de não possuir idade avançada e ter poucas chances de esquecer do ocorrido, esteve perante a autoridade policial prestando depoimento, devidamente assinado, o qual pode ser relido e confirmado em juízo. Além disso, a hipótese não é de delito cuja gravidade ultrapasse os limites ordinários, estando, portanto, ausente o requisito da urgência.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID – 13832339, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará (
ID - 13832339
), que indeferiu pedido de produção antecipada de provas, consistente na designação de audiência para a oitiva da vítima.

Nas razões recursais (IDs – 13832340 e 13832341), o Órgão Ministerial requer a reforma da
r. decisum
, a fim de que seja determinada a realização da aludida produção antecipada da prova.

Em contrarrazões (
ID - 13832342
), a defesa de Poliana Alves da Silva pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Em sede de retratação (ID – 13832339), o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 14169785), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 13832332)
que, no dia 09/04/2018, por volta das 01h20m, no Município de Rondon do Pará, a acusada, ora recorrida, agrediu fisicamente a vítima Larissa Soares da Silva, sua ex-cunhada, na residência dela, sob a justificativa de que ela teria traído o seu irmão.

A recorrida
foi denunciada pela prática delitiva
do art. 129,
caput
, do CP, sendo que, após não ter comparecido ao juízo
a quo
, o processo foi suspenso pelo prazo prescricional de 04 (quatro) anos e, na sequência, indeferido um requerimento ministerial de produção antecipada de prova, tendo sido interposto recurso pelo
Parquet
, que passo a analisar:

A norma insculpida no art. 366, do CPP admite a produção antecipada de provas consideradas urgentes, dentre as quais, a testemunhal, principalmente quando se mostrarem relevantes para desvendar o fato criminoso sob apuração.

In casu
, a despeito de tratar-se de pedido de produção antecipada de prova testemunhal, vê-se que a testemunha apontada pelo MP é a vítima, a qual, além de não possuir idade avançada e ter poucas chances de esquecer do ocorrido, esteve perante a autoridade policial prestando depoimento, como se vê no termo constante do ID – 13832334, devidamente assinado.

Ainda que seja considerada prova inquisitorial, pois colhida no bojo do inquérito policial, tal declaração pode ser relida e confirmada em juízo.

Ademais, a hipótese não é de delito cuja gravidade ultrapasse os limites ordinários, de modo que não se vislumbra a imprescindibilidade da produção antecipada da prova, uma vez que ausente o requisito da urgência.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA ORAL – ART. 366, DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA A INDICAR A NECESSIDADE DA ANTECIPAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 1509919-27.2018.8.26.0577, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Nuevo Campos, j. 31/05/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. RECURSO em sentido estrito.
APLICAÇÃO DO ART. 366 DO Código de Processo Penal. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. não cabimento
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não vislumbrado o requisito da urgência, incabível o deferimento da produção antecipada de provas
.

2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0702573-93.2022.8.07.0012, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 02/06/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 29/08/2023